Tribunal: STF
Processo: ARE 1278858
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    No caso, o Tribunal de origem, em observância ao entendimento desta CORTE fixado no Tema 32 (RE 566.622-RG), acolheu questão de ordem, “para dar provimento ao Agravo Legal, reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da autora de obter o reconhecimento de entidade beneficente para fins do art. 195, §7°, da Constituição da República, sem prejuízo da fiscalização da autoridade competente, que não deve exigir a observância dos requisitos dos art. 55 da Lei n. 8.212/91”. Eis a ementa do julgado (fl. 139, Vol. 2):
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. IMUNIDADE. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA. ACOLHIMENTO. ENTIDADES BENEFICENTES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CPC, ART. 543-B). APLICABILIDADE. 1. Verifico que há divergência entre o acórdão desta 5ª Turma e o julgado do Supremo Tribunal Federal. 2. No RE n. 566.622, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o art. 55 da Lei Ordinária n. 8.212/91 não pode regulamentar o art. 195, § 7°, da Constituição da República, pois o art. 146, II, do texto constitucional exige que tal matéria seja objeto de lei complementar (STF, RE n. 566.622, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.02.17). No acórdão de fls. 380/384v. e 392/393v., a 5' Turma negou provimento ao agravo legal, exigindo os requisitos previstos na redação original do art. 55 da Lei n. 8.212/91. 
    3. Deve ser afastada a incidência do art. 55 da Lei n. 8.212/91, que exige requisitos específicos para o gozo da imunidade, sem prejuízo da atividade fiscalizadora da autoridade administrativa, perante a qual será efetivada a compensação. 4. Questão de ordem acolhida.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 162, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 165, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 102, § 2º; e 195, §§ 3° e 7°, da Constituição Federal. Em suma, defende a constitucionalidade do art. 55 da Lei 8.212/1991, lei ordinária, para disciplinar os requisitos procedimentais referentes certificação, fiscalização e controle administrativo. Aduz que o entendimento firmado no STF no RE 566.622-RG (Tema 32) conflita com aquele firmado na ADI 2028 e na ADI 1802, em que ficou consignada a desnecessidade de lei complementar para tratar de exigências meramente procedimentais, referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, sendo passíveis, portanto, de definição mediante lei ordinária. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que não houve o prequestionamento do art. 102, § 2º, da Constituição. Quanto às demais questões, aduziu que a pretensão do recorrente destoa do entendimento firmado nesta CORTE no Tema 32 (fl. 237, Vol. 2).
    No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 249, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à suposta violação ao 102, § 2º, da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Quanto aos mais, o Plenário desta CORTE, ao apreciar os Embargos de Declaração no RE 566.622-RG (Tema 32, Rel. Para acórdão Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/5/2020), acolheu-os parcialmente, com efeito modificativo, para: “i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas" . 
    Eis a ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”
    Verifica-se, assim, que esta CORTE decidiu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS através de lei ordinária. 
    No mesmo sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIO. ADMISSÃO. MULTA. CARÁTER COFISCATÓRO. REEXAME DE PROVAS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 566.622 RG, acolheu-os parcialmente para: (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii) conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional, razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 864.053-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020)
    No mesmo sentido, veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.245.985-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 16/6/2020. 
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado o aresto.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença e o acórdão de fls. 392/393v (fls. 80/83 do vol. 2 dos autos eletrônicos).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente